Tribunal: TJES
Processo: 5010469-19.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010469-19.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL RIBEIRO
RECORRIDO: LEOMAR JOSE WOLKERS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010469-19.2022.8.08.0012

RECORRENTE: DANIEL RIBEIRO

RECORRIDO: LEOMAR JOSE WOLKERS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FRAUDE NA COMPRA E VENDA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Alega
o autor, em síntese, que, após visualizar um anúncio na plataforma OLX, relativo à venda de um caminhão, fez contato com o vendedor, que se identificou como Uesley. Diz que este se apresentou como proprietário do veículo, mas o informou que o bem estaria em nome e posse do réu. Relata que realizou uma avaliação mecânica do veículo junto com o réu e, após isso, celebrou o negócio com o Uesley, no valor de R$ 29.800,00, mediante transferência bancária, tendo como beneficiária a pessoa de Delma, supostamente sua esposa. Afirma que compareceu no cartório com o réu para preencher e assinar o recibo de transferência, contudo, posteriormente, este informou que o valor não havia sido transferido para sua conta e que teriam sido vítimas de um golpe. Diante disso, postula condenação do réu ao ressarcimento da quantia dispendida.

O
requerido
, por sua vez, sustenta que não participou da negociação do autor com terceiros, tampouco recebeu o quantum. Argumenta que o autor foi negligente em negociar e pagar a quem não era o proprietário veículo. Não obstante, esclarece que também foi ludibriado por terceiro, de nome Uesley, que se interessou em adquirir seu caminhão como forma de dar-lhe em pagamento em um apartamento, supostamente vendido pelo autor. Assim, defende que não praticou qualquer ato ilícito, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido.

Em sede recursal,
o réu
requer a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença objurgada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, diante da ausência de responsabilidade pela fraude, que foi perpetrada por terceiro.

O autor
apresentou contrarrazões recursais
(
ID. 4691961
)
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4691953) dispôs que: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 14.900,00 de indenização por dano material, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita
ao
Recorrente,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

O cerne da questão consiste em analisar se a conduta do requerido gerou danos materiais ao autor; analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque, a espelho do que brilhantemente indicou a sentença recorrida, “
o réu omitiu a história inventada pelo falsário, no sentido de que o veículo seria supostamente ofertado em dação em pagamento em um imóvel do autor, e, com essa conduta, conferiu aparente legitimidade na transação, criando um ambiente propício à concretização do ilícito
”.

Veja que era plenamente possível evitar a fraude perpetrada por terceiro. Bastava que o réu tivesse sido transparente com o autor nas oportunidades em que estiveram juntos, conversando sobre a oferta do veículo e forma de pagamento, por exemplo, ou mesmo citando que seria o proprietário do veículo, todavia, influenciado pelo golpista, assim não o fez, criando uma falsa expectativa de legitimidade na compra do bem de sua propriedade, que possibilitou a aplicação do golpe.

Logo, não se pode afastar a ocorrência de culpa recíproca pela fraude perpetrada, de forma que a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais deve ser mantida, eis que devem dividir os prejuízos.

Nesse contexto, a culpa recíproca é caracterizada quando as partes concorrem igualmente para a ocorrência do dano, ocasião em que se rompe do nexo de causalidade entre a conduta e os prejuízos causados, pois as partes ao causarem o evento danoso, inviabilizam o aferimento da extensão da responsabilidade e o grau de participação de cada uma nos fatos narrados no presente.

Nessa esteira, em que pese a irresignação da parte ré, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo qu
e
a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
réu
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Mantidos os termos da r. sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10%, suspendendo sua exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)